Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701112-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA MARIA PAIXAO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Bruna Maria Paixão contra ato atribuído ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, Desembargador Ângelo Passareli, no exercício das funções de Presidente da Comissão do Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal. 2. A impetrante narra, em suma, que a sua inscrição preliminar no XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal foi indeferida sob o argumento de que não foi apresentada a fotografia no ato da inscrição. Acrescenta que “a ausência da foto 3x4 é mera irregularidade passível de ser sanada”. 3. Embora a impetrante tenha comprovado que o seu nome não consta na relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida (ID no 42782677), não juntou nenhum documento que demonstre os motivos pelos quais a sua inscrição preliminar foi indeferida. No “comprovante de recurso interposto” não há menção sobre a motivação, apenas a argumentação da candidata sobre o cumprimento de todos os requisitos exigidos no edital (ID no 42782678). A resposta ao recurso está prevista para o dia 23/1/2023. 4. A jurisprudência do STJ admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída (STJ - RMS: 65800 BA 2021/0042042-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). 5. Intime-se a impetrante para que, no prazo de até 15 dias, emende a petição inicial nos termos acima delineados, sob pena de indeferimento (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Não desconheço a data da primeira prova, que é pública (5/2/2023). A rapidez para o cumprimento desta decisão, sem que haja perda do objeto pelo decurso do prazo, inviabilizando a análise do pedido, depende apenas da impetrante. 6. Após, retornem-me os autos, com urgência. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro